Tribunal: STF
Processo: RE 328812
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2.
   Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento.
   3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos
   contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o processo
   foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4.
   Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da
   Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias
   ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF
   revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao
   princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe
   ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional,
   ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação
   controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo
   Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, mantida a
   conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a
   ação rescisória.